Tribunal: TJDFT
Processo: 0735381-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735381-53.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILTON NOVATO DA COSTA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALEXANDRE DUMAS DECISÃO O apelante alega que é hipossuficiente. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 58879685). Determinei a sua intimação para comprovar a hipossuficiência alegada, mas o apelante não se manifestou (id 59953365). É o breve relatório. Decido. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem a necessidade da prova de insuficiência de recursos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, por tratar-se de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário que a parte comprove sua hipossuficiência financeira, motivo pelo qual não se mostra suficiente a simples alegação. O apelante não juntou documentos aptos a comprovar a hipossuficiência alegada aos presentes autos. Ante o exposto, indefiro o requerimento do benefício da gratuidade da justiça. Concedo o prazo de cinco (5) dias para o recolhimento do preparo. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator